Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOA AFRODESCENDENTE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ADC No 41 – DF. RECURSO PROVIDO.
1. O cerne da atuação jurisdicional ora em exame consiste, em síntese, em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a afrodescendentes após ter ocorrido reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação em certame destinado ao preenchimento das vagas na Petrobrás.
2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. 2.1. Em relação à política de cotas convém ressaltar que a Lei no 12.990/2014 foi recepcionada no Distrito Federal pela Lei local no 6.321/2019.
3. O fundamento aplicado pela banca examinadora para manter a reprovação do ora apelante em procedimento de avaliação de heteroidentificação deve ser examinado de acordo com a teoria dos motivos determinante, uma vez que os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração.
4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC no 41 - DF, asseverou que é “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. O voto condutor proferido pelo Eminente Relator Ministro Luís Roberto Barroso ressalta, a seu turno, que “quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”.
5. A pretensão ora exercida pelo recorrente é legítima, uma vez que o motivo do ato administrativo impugnado está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 - DF, tendo havido a indevida desconsideração da finalidade das políticas públicas de cotas no combate à discriminação racial.
6. Recurso conhecido e provido.